Tribunal: TJMT
Processo: 0001494-54.2010.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001494-54.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRINEU ORLANDO - CPF: 083.343.079-34 (APELANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), SANDRO PISSINI ESPINDOLA - CPF: 448.428.051-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), IRINEU ORLANDO - CPF: 083.343.079-34 (APELADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL SA, E PROVEU O RECURSO DE IRINEU ORLANDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR – PRECLUSÃO LÓGICA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – DESCABIMENTO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS PERÍCAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1- Não se tratando de hipótese de “erro material”, houve perda do direito do Executado, descabendo, portanto, após efetuar o pagamento de parte da dívida, exigir devolução daquela quantia cujo débito anteriormente reconheceu como correto. Operou-se, pois, a preclusão lógica, decorrência da prática de ato incompatível com o direito agora pleiteado.

2- O fato de o Juízo ter acolhido expressamente a impugnação ofertada para declarar a necessidade de liquidação, tal fato não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

3 - A condenação nas despesas processuais decorre da conjugação dos princípios da sucumbência e da causalidade, devendo ser suportada por aquele que restou vencido na demanda, desde que tenha dado causa à sua instauração.

4 - Incumbe a cada parte pagar antecipadamente as despesas dos atos que realizarem ou requererem no curso do processo. Encerrado o litígio, a parte vencida pagará ao vencedor as despesas que antecipou, podendo abranger custas dos atos do processo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0001494-54.2010.8.11.0037– CLASSE 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

Apelantes: BANCO DO BRASIL S.A.,IRINEU ORLANDO

Apelados: IRINEU ORLANDO,BANCO DO BRASIL S.A.

Número do Protocolo: 0001494-54.2010.8.11.0037

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível e adesivo, interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
e
IRINEU ORLANDO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Cumprimento deSentença de Ação de Repetição de Indébito, extinguiu a execução, ante a satisfação da obrigação, nos termos doart. 924, II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil (ID n. 128950775 - págs. 1/2).

O
Banco do Brasil S.A.
interpõe o respectivo recurso de apelação cível e, em sua fundamentação, afirma que a sentença deve ser reformada,uma vez que viola os artigos 85, §2o, e 494, I, do CPC, bem como o art. 884, do Código Civil.

Sustenta diante da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, o Juízo havia determinado a liberação do valor de R$ 394.707,15 (trezentos e noventa e quatro mil reais, setecentos e sete reais e quinze centavos) os quais foram transferidos para as contas do exequente e de seus advogados. Esclarece que, posteriormente, o Laudo Pericial homologado pelo magistrado
a quo
verificou que o montante exequendo alcança R$318.944,08 (trezentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oito centavos) em19/10/2015, além dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento), o que resultou no total de R$ 350.838,49 (trezentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Forte nesses argumentos, pede a reforma da sentença para que seja determinada a restituição, pelo recorrido, do valor levantado a maior, no montante de R$59.165,67 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) (atualizado até 06/09/2021).Igualmente, considerando que a sentença acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco apelante e extinguiu a execução, requer a reforma da sentença de modo que os honorários advocatícios seja fixado sobre o proveito econômico obtido pelo Banco impugnante, qual seja, R$ 1.612.216,03 (um milhão, seiscentos e doze mil, duzentos e dezesseis reais e três centavos) nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID no 128950778 - págs. 1-17).

O apelado apresentou contrarrazões ao apelo, onde rebate os argumentos postos no recurso e, ao final, pede o desprovimento do recurso (ID no 128950786 - págs. 1-17).

Por sua vez,
Irineu Orlando
, de forma adesiva recorre da sentença.
Defende que
o ônus da perícia deve ser suportado pelo devedor e não pelo autor da ação. Neste aspecto, r
equer a
reformar a sentença ora recorrida, determinando que o Apelado restitua o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), com as devidas atualizações a incidirem da data de desembolso (ID no 128950788 - págs. 1-9).

As contrarrazões vieram no ID n. 128950793 - págs. 1-4.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível e adesivo,interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
e
IRINEU ORLANDO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Repetição de Indébito, extinguiu a execução, ante a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil (ID n. 128950775 - págs. 1/2).

Conheço de ambos os recursos interpostos, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade, recebendo-os no duplo efeito, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.

Ab initio
, importante reforçar o relato que se segue, para uma melhor compreensão do voto:

“O Recorrente promoveu ação de repetição de indébito contra o Requerido visando a devolução do diferencial do Plano Collor e Verão das cédulas rurais 88/00178-, 88/00269-6,88/00288-8, 88/00290-X, 88/00291-8, 89/00029-3 e 89/00065-X.

Foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco a repetição do indébito da diferença do valor cobrado a maior nos Planos Verão e Collor, de forma simples e não em dobro,acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária, desde o indébito.

Os honorários de sucumbência foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença transitou em julgado, sem interposição de recurso.

Transitada em julgado a condenação, o Recorrente/autor propôs cumprimento de sentença, fls. 375 e seguintes, onde apresentou um saldo devedor de R$ 1.963.054,52 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), atualizado até 12 de agosto de 2015.

Intimado para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista no caput do artigo 475-J,do CPC/73, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que apontou excesso de execução,reconheceu como devida a quantia de R$ 394.707,15 (...)”
(ID no 128950786 - págs. 1-4).

Neste contexto, o Juízo singular autorizou o levantamento da quantia de R$ 394.707,15 (trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e sete reais e quinze centavos) pelo exequente.

Na seqüência, o MM Juiz determinou a remessa dos autos a Contadoria, que apurou o valor de R$1.270.760,44 (um milhão, duzentos e setenta mil, setecentose sessenta reais e quarenta e quatro centavos), valor atualizado até 19/10/2015. O cálculo da contadoria foi impugnado pelo exequente, sob o argumento de que não foram apurados os diferenciais do Plano Collor em relação as cédulas 88/00269-6, 88/00290-X e 88/00291-8.

Em continuidade, fora nomeado perito para esclarecer a questão, sendo certo que o valor encontrado pelo perito, diante das peculiaridades do laudo, foi de R$ 318.944,08 (trezentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitocentavos).

O laudo pericial foi homologado. Interposto recurso de agravo de instrumento pelo Exequente, autuado sob o n. 1025397-66.2020.8.11.0000, este foi desprovido e, por consequência, restou mantida a decisão que homologou o laudo pericial.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL

Pois bem. O Apelante pugna pela restituição de R$ 43.868,66 (quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) devidamente atualizado, argumentando que o laudo pericial apontou o valor de R$ 318.944,08 (trezentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oito centavos) e o Exequente levantou R$ 394.707,15 (trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e sete reais e quinze centavos).

Em suma, o Apelante insurge-se com relação à diferença entre o valor por ele declarado incontroverso e levantado pelo Apelado, e o valor apurado em perícia contábil.

Não há valores a serem devolvidos pela parte Exequente, ora Apelada.

O Executado/apelante, tão logo intimado para cumprimento espontâneo da obrigação, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que arguiu excesso a execução, indicando em sua manifestação o valor que entendeu devido (memoria de cálculo). Assim foi determinado o levantamento do valor incontroverso depositado pelo Executado de R$ 394.707,15 (trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e sete reais e quinze centavos).

Portanto, ao efetuar o pagamento que entendeu devido, ainda que parcial, do valor objeto da execução, o Apelante reconheceu, em parte, o pedido do exequente, tornando
incontroversa
aquela parcela da dívida.

Ademais, resta patente a incoerência entre a ação de depositar um valor entendido como devido e pleitear em momento posterior o reconhecimento de que o valor seria menor, o que impõe a constatação da ocorrência de preclusão lógica a incidir na espécie.

Sobre a preclusão lógica no processo civil, colaciono o escólio deFREDIE DIDIER JR:

“A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual emrazão da prática de ato incompatível com exercício desse poder. (...) É oque ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa outacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direitode impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.031, CPC [de2015]. (...) Importante que se perceba que a preclusão lógica estáintimamente ligada à vedação ao venire contra factumproprium(regra que proíbe o comportamento contraditório), inerente à cláusulageral de proteção da boa-fé. Considera-se ilícito o comportamentocontraditório por ofender o princípio da boa-fé processual.”
(Curso deDireito Processual Civil - Vol. 1, 18a ed., Juspodium, pp. 430/431)

Destarte, ocorre a preclusão lógica quando há a impossibilidade da parte praticar determinado ato decorre da circunstância de outroato, incompatível com o ato que ela quer praticar, e que tenha sido anteriormente levado a cabo por ela própria.

A preclusão lógica guarda íntima relação com outros dois princípios do direito, o da Vedação de Comportamento Contraditório -
venire contra factum proprium
-, e o da Proibição de Alegação da Própria Torpeza em seu Benefício.

Dessa forma, após o depósito do valor de R$394.707,15 (trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e sete reais e quinze centavos) apresentado pelo Executado, não há qualquer dúvida de que o depósito judicial foi realizado pela Apelante a título de PAGAMENTO da quantia INCONTROVERSA.

De outro lado, a divergência entre os valores encontrados pelas partes e o valor apurado pelo Perito Contábil na impugnação não tipifica mero “erro material”, mas grave equívoco quanto ao critério utilizado por ambos os litigantes na realização do cálculo.

Nessas condições, não se tratando de hipótese de “erro material”, houve perda do direito do Executado, ora Apelante, descabendo, portanto, após efetuar o pagamento de parte da dívida, exigir devolução daquela quantia cujo débito anteriormente reconheceu como correto.
Operou-se, pois, a preclusão lógica, decorrência da prática de ato incompatível com o direito que agora vem pleitear.

Por outro lado, entende o Apelante que a sentença apelada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco apelante e extinguiu a execução, requerendo, assim, a reforma da sentença de modo que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o proveito econômico obtido pelo Banco impugnante, qual seja, R$ 1.612.216,03 (um milhão, seiscentos e doze mil, duzentos e dezesseis reais e três centavos) nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

O exequente deu início à execução indicando os valores que entendia corretos.

O executado, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, discordando dos cálculos da Contadoria Judicial, postulou pela realização de liquidação de sentença por perito judicial.

O Juízo singular, então, verificando a necessidade de liquidação do título, tornou sem efeito o início da fase executiva e determinou a realização de perícia contábil.

Ora, a necessidade de liquidação do título é incontroversa, até porque, exposta na própria sentença.

Ou seja, o fato de o Juízo ter acolhido expressamente a impugnação ofertada para declarar a necessidade de liquidação, tal fato não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Como cediço, a condenação nas despesas processuais decorre da conjugação dos princípios da sucumbência e da causalidade, devendo ser suportada por aquele que restou vencido na demanda,
desde que tenha dado causa à sua instauraçã
o.

Com efeito, de acordo com o dogma da sucumbência, é o fato objetivo da derrota que legitima a condenação nas despesas do processo, incluindo os honorários advocatícios.

A atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva, razão pela qual não se mostra relevante a intenção ou o comportamento do sucumbente quanto à má-fé ou culpa.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o STF fixou entendimento de que somente há incidência de honorários no caso de êxito da impugnação, com a consequente extinção da execução, de acordo com o princípio da sucumbência.

No caso dos autos, houve extinção da execução pelo cumprimento da obrigação (pagamento pelo Executado), não sendo devido pagamento de honorários pela parte Exequente.

DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR
IRINEU ORLANDO

O Recorrente
Irineu Orlando
d
efende que
o ônus da perícia deve ser suportado pelo devedor e não pelo autor da ação. Neste aspecto, r
equer a
reformar a sentença ora recorrida, determinando que o Apelado restitua o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com as devidas atualizações a incidirem da data de desembolso.

A controvérsia cinge-se quanto aos honorários periciais, indagando-se quem deve suportar o pagamento da despesa.

Verifica-se que a perícia contábil foi solicitada de forma unilateral pelo Banco/Executado. Houve nomeação de perito, que aceitou o encargo e solicitou pagamento da ajuda de custo.

Incumbe a cada parte pagar antecipadamente as despesas dos atos que realizarem ou requererem no curso do processo. Encerrado o litígio, a parte vencida pagará ao vencedor as despesas que antecipou, podendo abranger custas dos atos do processo, indenização de viagem, remuneração do assistentetécnico e diária de testemunha etc.

Ora,
in casu
, o Exequente foi vencedor na fase de conhecimento quanto às verbas discutidas em perícia contábil, portanto, deve o Executado, porque sucumbente no objeto da perícia, responder pelos respectivos honorários, mensurados em quantia razoável e condizente com a complexidade do trabalho, à importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., e dou PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO interposto por IRINEU ORLANDO, para reformar a sentença e
determinar que a Instituição Financeira restitua o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao Exequente, com as devidas atualizações a incidirem da data de desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023